Tribunal: TJPA
Processo: 0805539-44.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CP. MANTIDA. REEXAME DA DECISÃO CONDENATÓRIA. TESES JÁ APRECIADAS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CPP. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação revisional apenas para conceder ao peticionante somente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2023. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________. Belém do Pará., _____ de ____________ de 2023. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora Datado e assinado eletronicamente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805539-44.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE ROBERTO PRAZERES REIMAO

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CP. MANTIDA. REEXAME DA DECISÃO CONDENATÓRIA. TESES JÁ APRECIADAS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CPP. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar

parcialmente procedente a ação revisional apenas para conceder ao peticionante somente os benefícios da justiça gratuita,
nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________
.

Belém do Pará., ­­_____ de ____________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0805539-44.2023.8.14.0000

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JOSE ROBERTO PRAZERES REIMÃO

ADVOGADO(AS): DR(A). JOÃO A. F. MIRANDA – OAB/PA 24621

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
JOSÉ ROBERTO PRAZERES REIMÃO
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0002424-13.2012.8.14.0201, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, o qual foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Repressivo.

Em suas razões, aduz irregularidades no processo acarretando prejuízo à Defesa, nos termos da Súmula nº 523 do STF, devido ausência de intimação do recorrente sobre o teor da sentença condenatória, bem como na citação editalícia não consta o nome da advogada constituída, e, ainda, não há laudo de exame de corpo de delito do mesmo por ocasião de sua prisão.

Sustenta ausência de provas materiais, reforma da pena-base para que seja redimensionada ao mínimo legal, como também requer a aplicação da detração penal.

Por fim, postulou o deferimento de Justiça gratuita, bem como seja julgada procedente a Revisão Criminal, com a anulação da condenação transitada em julgado, para absolvê-lo da conduta delitiva pela qual fora condenado.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento da ação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

Verifico que o Peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação como recurso de apelação, onde pretende reexaminar o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à anulação do feito; concessão de responder o processo em liberdade; redimensionamento da sanção aplicada, não analisados no primeiro grau de jurisdição, em que sustenta violação ao texto expresso da lei penal e a inobservância do devido processo legal, bem como sua tese de imparcialidade do juiz; intimação do advogado de defesa de forma irregular; falta de laudo pericial do acusado por ocasião de sua prisão e ausência de provas a sustentar uma condenação,
confrontando as evidências existentes nos autos, questão essas
já debatidas e derrubadas, pela sentença primeva.

Observa-se que, no julgado colacionado, o juízo de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci, diante da prova construída, concluiu pela existência de elementos aptos a legitimar a tese acusatória, uma vez comprovada a autoria da conduta criminosa prevista no artigo 217-A do CP, verificando-se que o peticionante, naquele momento, não afrontou a decisão supra referenciada, conformando-se com o édito condenatório.

Para tanto, faz-se necessário trazer o olhar para a o conjunto probatório que sustenta a sentença condenatória, em que se vê que o juízo monocrático de forma satisfatória decidiu a questão, analisando os pontos essenciais dos pedidos tanto da acusação com da defesa constante das alegações derradeiras, não merecendo aquela quaisquer reparos, não havendo assim nulidades a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão das decisões terminativas, do primeiro e segundo grau, quando houver flagrante erro judiciário, o que não é o caso dos autos, verifica-se que a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas para a ação de revisão criminal, capitulada no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado:

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. (...)
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11) (grifos e negritos meus)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fato novo foram arguidos pela defesa que justificassem a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal.

É incabível, portanto, utilizar tal instituto como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal, e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o artigo 621, inciso I, do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), matéria já analisada em primeira instância.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a ação revisional para conceder ao peticionante somente os benefícios da justiça gratuita.

Pela decisão supra, sem custas.

É como voto.

Belém do Pará, ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 20/11/2023